Tribunal: TJMT
Processo: 1006478-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006478-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 20.508.747/0001-62 (EMBARGADO), ANA MARIA FONSECA ANTONELLI - CPF: 921.896.601-49 (EMBARGANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – ADIANTAMENTO – ÔNUS DA REQUERENTE - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006478-53.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ANA MARIA FONSECA ANTONELLI

EMBARGADA: A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA MARIA FONSECA ANTONELLI
contra acórdão desta Câmara
(Id. 283025857), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar o
decisum
objurgado, a fim de determinar que os honorários periciais sejam integralmente custeados pela autora/agravada, ora embargante.

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao deixar de analisar pedido formulado em sede recursal sobre a gratuidade da justiça, bem como quanto à aplicação da legislação consumerista, em especial à luz da inversão do ônus da prova.

Sustenta que houve cerceamento de sua defesa, considerando que o acórdão, embora tenha reconhecido a inversão do ônus probatório em seu favor, determinou que os custos da perícia fossem arcados exclusivamente por ela, sem avaliar o pedido de justiça gratuita.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados,
a fim de suprir a omissão apontada no v. acórdão; que seja reconhecida e deferida a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; que os honorários periciais sejam atribuídos à parte agravante ou, alternativamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 95, §3º, do Código de Processo Civil; e, por fim, que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça à embargante, nos moldes do art. 98 do mesmo diploma legal (Id. 285498894).

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 285949356).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA MARIA FONSECA ANTONELLI,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – ADIANTAMENTO – ÔNUS DA REQUERENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais pertence àquele que pleiteia a prova, em consonância com o artigo 95 do CPC”.

Para tanto, a embargante defende a
existência de vícios no julgado, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, porquanto o acórdão embora tenha reconhecido a inversão do ônus probatório em seu favor, determinou que os custos da perícia fossem arcados exclusivamente por ela, sem avaliar o pedido de justiça gratuita.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados,
a fim de suprir a omissão apontada no v. acórdão; que seja reconhecida e deferida a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; que os honorários periciais sejam atribuídos à parte agravante ou, alternativamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 95, §3º, do Código de Processo Civil; e, por fim, que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça à embargante, nos moldes do art. 98 do mesmo diploma legal.

Em que pese os argumentos da embargante, razão não lhe assiste, isso porque o acórdão bem analisou a questão posta em debate, a qual transcrevo na parte que interessa:

“(...) Pois bem. Inicialmente, destaca-se que, tanto na fase de conhecimento como na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o artigo 82 do CPC, in verbis:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.

No que se refere à remuneração do perito, a legislação processual, em seu artigo 95, caput, do CPC, estabelece que:

"Art. 95. Cada parte adiantará os honorários do assistente que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver necessária a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas às partes."

Importante ressaltar que, a concessão da inversão do ônus da prova não transfere, de forma automática, à parte que recebeu tal obrigação a responsabilidade pelas despesas da prova requerida pela parte contrária.

Feitas estas premissas e compulsando os autos de origem, vislumbra-se que a realização da perícia foi requerida exclusivamente pela parte autora, ora agravada (Id 144574590 – autos de origem) e que está não é beneficiária da gratuidade da justiça.

Dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte autora, aqui agravada, uma vez que a produção da prova técnica foi por ela exclusivamente pleiteada”.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025